Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO SOBRE A SEGURANÇA DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO ERIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – cumprimento de sentença relativo à regularização de imóvel e cobrança de astreintes e de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada reconheceu a exigibilidade da taxa de ocupação e fixou prazo de 30 dias para que a parte exequente apresentasse laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a exigibilidade da taxa de ocupação; (ii) a necessidade de apresentação de novo laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida.
III – Razões de decidir
4. A taxa de ocupação é devida, porquanto reconhecida expressamente a sua exigibilidade no acórdão exequendo.
5. Em relação à determinação judicial de entrega de laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida, referido documento já foi apresentado nos autos originários pela agravante-exequente desde 24/4/2024, sendo desnecessário e desarrazoado exigir nova apresentação de laudo.
6. Reformada parcialmente a decisão para afastar a determinação de apresentação de novo laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento das exequentes parcialmente provido.